Tribunal: TJMT
Processo: 1006800-73.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006800-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MARCELO VALMORBIDA - CNPJ: 02.416.026/0001-40 (AGRAVADO), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE. JULGAMENTO CONJUNTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
ISSQN.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.
CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade, declarando prescritos parte dos créditos tributários executados.
E ainda, fixou verba honorária em desfavor da Fazenda Pública no montante de 10% (dez por cento).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal entre a constituição definitiva dos créditos tributários e o ajuizamento da execução fiscal, bem como
se é cabível
a condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3.
Deve ser mantida a prescrição parcial dos créditos tributários quando decorrido o prazo prescricional quinquenal entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

4
. É cabível a condenação em honorários advocatícios quando a parte executada obtém êxito na exceção de

pr
é
-executividade com o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

IV. Dispositivo e tese:

5
. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"Transcorrido o prazo prescricional quinquenal entre a constituição definitiva dos créditos tributários e o ajuizamento da execução fiscal, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios quando a parte executada obtém êxito na exceção de
pré
-executividade."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CTN, arts. 150, 174; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0025638-95.2013.8.11.0002 ajuizada em face de
MARCELO VALMORBIDA
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada, declarando prescritos os débitos tributários constituídos/vencidos em 22.2.2008, 24.3.2008, 22.4.2008, 23.5.2008, 23.5.2008, 23.6.2008, 22.7.2008, 22.8.2008, 22.9.2008, 22.10.2008, 24.11.2008 e 24.3.2008.

E ainda, fixou verba honorária em desfavor da Fazenda Pública no montante de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

A parte agravante alega que a prescrição dos créditos tributários não se consumou, uma vez que o ajuizamento da execução fiscal ocorreu dentro do prazo legal, e que o despacho citatório interrompe a prescrição, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação em honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade e a previsão do artigo 921, §5º do Código de Processo Civil.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
273016859
).

A parte agravante interpôs agravo interno (Id.
285965397
).

A parte agravada apresentou contrarrazões no
s
Id
s
.
285959882 e 290456870
, pugnando pelo não provimento do
s
recurso
s
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0025638-95.2013.8.11.0002 ajuizada em face de
MARCELO VALMORBIDA
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada, declarando prescritos os débitos tributários constituídos/vencidos em 22.2.2008, 24.3.2008, 22.4.2008, 23.5.2008, 23.5.2008, 23.6.2008, 22.7.2008, 22.8.2008, 22.9.2008, 22.10.2008, 24.11.2008 e 24.3.2008.

E ainda, fixou verba honorária em desfavor da Fazenda Pública no montante de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

1. FUNDAMENTOS.

1.1. DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

A parte agravante insurge-se contra o reconhecimento da prescrição quinquenal dos débitos tributários constituídos/vencidos até 06.12.2008, sustentando que não houve o transcurso do prazo prescricional entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal.

No presente caso, o tributo devido relaciona-se a Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional.

Consoante o artigo mencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, considera-se regularmente constituído o crédito tributário a partir do vencimento da obrigação ou da data de entrega da declaração fiscal, prevalecendo o que ocorrer por último.

Por outro lado, é cediço que o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva e, haja vista que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, observam-se os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005). (...).”
[
g.n
].

Assim, da análise das Certidões de Dívida Ativa n. 39/2013, 40/2013 e 41/2013, verifica-se que os débitos foram constituídos (vencidos) entre as datas de
22.2.2008
até
22.1.2009
.

Logo, conforme bem observado pelo d. Juízo
a quo
, houve o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva dos créditos tributários com vencimento até
06.12.2008
e o ajuizamento da execução fiscal em
06.12.2013
.

Portanto, deve ser mantida a decisão quanto ao reconhecimento da prescrição dos créditos tributários vencidos até
06.12.2008
, conforme corretamente reconhecido na decisão agravada.

1.3. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, verifica-se que a parte executada foi citada e opôs exceção de
pré
-executividade, obtendo êxito com o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Note-se que não se trata de prescrição intercorrente, mas sim da prescrição da pretensão executória prevista no art. 174 do CTN.

Em tais circunstâncias, é cabível a condenação em honorários advocatícios, conforme fixado na decisão agravada.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados, em mais 1% (um por cento), conforme fixado na
decisão
recorrida.

Ante a
perda superveniente do interesse de agir, decorrente do julgamento deste agravo de instrumento,
PREJUDICADO
o agravo interno (Id.
285965397
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025